Tribunal: STF
Processo: HC 207640
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Barcelos Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 154.109/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, 35 e 40, III, da Lei nº 11.343/06 (4.940g de maconha).



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.



    Refere-se à pandemia de Covid-19 e à Recomendação nº 62 do CNJ.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria. Precedentes do STJ. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, momento em que foram apreendidos 8 tijolos de maconha, com peso bruto de 4.940 gramas. Ademais, a segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta diversos registros criminais por outros crimes graves e condenação com trânsito em julgado, inclusive estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou o delito. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido” (doc. 4).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (4.940g de maconha) e o risco concreto de reiteração delitiva, já que se trata de réu reincidente:



    “No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, momento em que foram apreendidos 8 tijolos de maconha, com peso bruto de 4.940 gramas (e-STJ fl. 89). Embora o delito imputado não tenha envolvido violência ou grave ameaça, a expressiva quantidade de drogas, é elemento idôneo para a decretação da medida cautelar mais grave, pois indica o envolvimento maior do paciente com o mundo do crime. 



    Sobre esse ponto, "O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes" (RHC n. 116.709, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, publicado em 23/8/2013).



    Ademais, a segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta diversos registros pelo crime de roubo, conforme consta dos autos, bem ainda condenação transitada em julgado, inclusive estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou novo delito (e-STJ fl. 41). 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado –, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (doc. 4).



    O risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Este Supremo Tribunal já assentou que “a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva” (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Quanto ao alegado risco de contaminação pelo Covid-19, não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar ou cautelares diversas.



    Logo, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida. 



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente